Tribunal: TJSP
Processo: 2026329-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA – Pretensão de inclusão da ocupante do imóvel no polo passivo da demanda – Anuência do locador e alteração contratual inexistentes – Novação subjetiva não configurada - Acordo homologado judicialmente – Descumprimento – Ordem de despejo – Previsão expressa no acordo – Nulidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA – Pretensão de inclusão da ocupante do imóvel no polo passivo da demanda – Anuência do locador e alteração contratual inexistentes – Novação subjetiva não configurada - Acordo homologado judicialmente – Descumprimento – Ordem de despejo – Previsão expressa no acordo – Nulidade de atos processuais não configurada – - Alegação de necessidade de intimação e prazo para purgação da mora – Descabimento - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000653314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026329-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são
agravantes LEANDRO'S ITAIM BAR E LANCHES LTDA - EPP e H.M.A - BAR
RESTAURANTE E EVENTOS LTDA, são agravados ROBERTO RICCI e KATIA
SUELI CORREA DE MELLO RICCI.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2026329-20.2020.8.26.0000 - V. 47502
2-e

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL - 42a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: LEANDRO'S ITAIM BAR E LANCHES LTDA EPP E OUTRO
AGRAVADO: KATIA SUELI CORREA DE MELLO RICCI E OUTRO
JUIZ(A): DAGOBERTO JERONIMO DO NASCIMENTO
VOTO No 47502
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
LOCAÇÃO DE
IMÓVEL COMERCIAL
AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA Pretensão
de inclusão da ocupante do imóvel no polo passivo da
demanda
Anuência do locador e alteração contratual
inexistentes Novação subjetiva não configurada - Acordo
homologado judicialmente Descumprimento Ordem de
despejo Previsão expressa no acordo Nulidade de atos
processuais não configurada - Alegação de necessidade de
intimação e prazo para purgação da mora Descabimento -
Decisão mantida Recurso desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão de
fls.256/257 (autos origem), que indeferiu a inclusão da empresa H.M.A Bar e
Restaurante e Eventos Ltda no polo passivo, bem como, afastou as alegadas
nulidades de atos processuais, nos autos da ação de despejo por falta de
pagamento c/c cobrança, fundada em locação de imóvel comercial. As
agravantes sustentam, em síntese, que a empresa H.M.A era a ocupante do
imóvel locado, o que configura novação subjetiva, devendo, portanto, referida
empresa integrar o polo passivo em substituição à locatária Leandro's Itaim
Bar ou como assistente litisconsorcial; ocorrência de vício procedimental e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2026329-20.2020.8.26.0000 - V. 47502
3-e
violação de matéria de ordem pública, eis que o processo foi extinto com
resolução do mérito, portanto, a matéria atinente ao descumprimento do
acordo homologado somente poderia ser discutida em cumprimento de
sentença, desta forma, todos os atos praticados naquela ação primitiva são
nulos, por violação ao devido processo legal, bem como ao contraditório e
ampla defesa; subsidiariamente que seja reconhecido o alegado excesso de
execução.
O recurso foi processado no efeito devolutivo e
respondido (fls.304/312).
É o relatório.
Diante
do
inadimplemento
dos
aluguéis
e
acessórios, a partir de janeiro/2019, os agravados locadores propuseram a
ação originária do presente recurso, sendo que, no curso da ação, as partes
formalizaram acordo (fls.56/60), o qual foi homologado por sentença (fl.71).
Com efeito, o contrato de locação, bem como o
acordo homologado em juízo foram firmados, somente, entre a coagravante
Leandro's Itaim Bar e Lanches Ltda EPP e os agravados locadores, sendo
que, referido acordo previa, expressamente, em caso de descumprimento, a
rescisão contratual e o prosseguimento do feito.
Assim, não há que se falar em inclusão da ocupante
do imóvel (H.M.A Bar Restaurante e Eventos Ltda) no polo passivo da ação,
tampouco que houve novação subjetiva, a qual dependia da aceitação do
locador e da formalização de novo contrato de locação para que produzisse
efeitos, o que não foi realizado. Pois, pelo princípio da simetria das formas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2026329-20.2020.8.26.0000 - V. 47502
4-e
qualquer alteração contratual haveria de ser feita pela mesma forma que fora
celebrado o contrato de locação, sendo que, no presente caso, este foi
instrumentalizado por escrito.
E,
noticiado
o
descumprimento
do
acordo
homologado judicialmente, os agravados pleitearam pela expedição de
mandado de despejo forçado, conforme previsto nas cláusulas 7 e 8, a saber:
“7.- O não pagamento de qualquer uma das parcelas do presente acordo, ainda que
exclusivamente a dos honorários advocatícios sucumbenciais do item “4”, acarretará o
descumprimento do acordo, ficando, desde já, os REQUERENTES autorizados a dar
prosseguimento ao presente feito, executando o valor original descrito no item “2” e
novos débitos, nestes próprios autos, acrescido de multa de 10% (dez por cento), correção
monetária, juros de mora, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total do débito, sem prejuízo do
pagamento de todo e qualquer eventual valor vencido e inadimplido à título de aluguel,
IPTU, multa contratual, ou outros valores de responsabilidade da REQUERIDA
Locatária, pelo tempo que permanecer no imóvel.
8.- Além disso, o eventual descumprimento do acordo ou qualquer novo descumprimento
do “Contrato de Locação Não Residencial” acarretará a imediata Rescisão Contratual,
ficando, desde já, os REQUERENTES autorizados a dar prosseguimento ao presente
feito, com despejo forçado, em nome de todo e qualquer ocupante do imóvel, mediante a
imediata expedição de mandado de despejo forçado a ser cumprido pelo Oficial de Justiça
de plantão.”
Assim, tinha a locatária plena ciência de que o
descumprimento do acordo implicaria na imediata expedição do mandado de
despejo forçado, não havendo, portanto, que se falar em nulidade de atos
processuais, pelo fato de ter sido cumprida a ordem de despejo nos autos do
processo de conhecimento, pois, mera consequência do que foi pactuado
entre as partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2026329-20.2020.8.26.0000 - V. 47502
5-e
Do mesmo modo, não se vislumbra o alegado
cerceamento de defesa, eis que, os ocupantes do imóvel foram devidamente
notificados,
por
oficial
de
justiça,
em
26/08/2019,
a
desocuparem
voluntariamente o imóvel em 15 dias e, decorrido o prazo, a ordem de despejo
foi cumprida em 12/12/2019, portanto, como bem ressaltado pelo d.
magistrado, “Não cabe, agora, a alegação de ausência de oportunidade para purgação
da mora, haja vista o quê se executa nos autos são os termos firmados no acordo pelas
partes e não a ação de despejo em si. O mandado de despejo é consequência do foi
entabulado pelas partes. A cobrança de valores em aberto, deverá ser objeto de incidente
de cumprimento de sentença. A alegação de que o pedido de cumprimento da obrigação
de fazer, ou seja, de desocupação do imóvel, deveria ter sido formulado em incidente de
cumprimento de sentença, não prospera, já que é um apego desnecessário a formalidade
processual, ademais, não houve prejuízo ao réu o ato da execução da obrigação de fazer
ter sido cumprido nos autos do processo de conhecimento.”
As questões relativas à cobrança de valores e o
alegado excesso de execução não foram abordadas pela r. decisão agravada,
que expressamente consignou que devem ser objeto do incidente de
cumprimento de sentença, não podendo, portanto, ser apreciadas nesta
oportunidade, pena de supressão de instância.
Deste modo, nada há a reparar na r. decisão
agravada, que fica mantida pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2026329-20.2020.8.26.0000 - V. 47502
6-e